Tribunal: STF
Processo: ADI 956
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. ARTIGO 76 DA LEI 8.713/93.
ARTIGO 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O horário eleitoral gratuito não tem sede
constitucional. Ele é a cada ano eleitoral uma criação do
legislador ordinário, que tem autoridade para estabelecer os
critérios de utilização dessa gratuidade, cujo objetivo maior
é igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos
candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de
expor ao eleitorado suas propostas.
Ação direta julgada improcedente.